Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-11.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801206-11.2023.8.14.0045

APELANTE: BEKWYNHKAKO KAYAPO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801206-11.2023.8.14.0045

APELANTE: BEKWYNHKAKO KAYAPO

ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PESSOA ANALFABETA. REGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. DEVER DO CORRENTISTA DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Controvérsia envolvendo alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado, sob o fundamento de analfabetismo da autora. A relação jurídica entre as partes caracteriza típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, sem eximir a autora do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito.

Demonstrada pela instituição financeira a regularidade do contrato, com a apresentação de registros sistêmicos e extratos bancários que comprovam a contratação mediante autoatendimento com uso de cartão magnético e senha pessoal, além da posterior movimentação dos valores pela autora, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou prática ilícita.

A condição de analfabeta não invalida a formalização do contrato por meios eletrônicos, desde que não haja evidências de coação, fraude ou perda do cartão. Cabe ao correntista zelar pela guarda de seu cartão magnético e pelo sigilo da senha pessoal, não se verificando, no caso concreto, falha na prestação do serviço por parte do banco.

Ausente demonstração de má-fé ou cobrança indevida, não prosperam os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, considerando que não houve abalo moral demonstrado nos autos e que os descontos vêm sendo realizados desde 2019, sem contestação imediata pela autora.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801206-11.2023.8.14.0045

APELANTE: BEKWYNHKAKO KAYAPO

ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível nº 0801206-11.2023.8.14.0045, interposta por
BEKWYNHKAKO KAYAPO
inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca Redenção/PA, em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Na origem,a apelante/requerente ajuizou a referida ação alegando desconhecer a contratação de empréstimo consignado junto ao banco requerido, afirmando que o contrato em questão, identificado pelo número 0123362382211, foi realizado sem o seu consentimento. Argumentou que, sendo analfabeta, não poderia ter firmado um contrato eletrônico, destacando a ausência de documentação comprobatória de sua autorização. Com base nesses fatos, requereu a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em contestação, o BANCO BRADESCO S.A. defendeu-se argumentando que o empréstimo foi realizado de forma legítima via terminal de autoatendimento, mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal da autora. Alegou que, mesmo sendo analfabeta, a autora utilizou os recursos depositados em sua conta e que todas as operações foram devidamente registradas no sistema bancário, produzindo LOG de dados, conforme os documentos anexados. O requerido sustentou que não houve falha na prestação de serviço, não configurando ato ilícito ou dano moral passível de indenização.

O juízo a quo, ao julgar a demanda, entendeu pela improcedência dos pedidos da autora. Fundamentou que o empréstimo foi efetivamente contratado pela autora por meio de autoatendimento, utilizando cartão e senha pessoal, e que a documentação apresentada pelo banco comprovava a legalidade da transação. Constatou, ainda, que a ausência de uma contestação, pela autora, específica sobre os extratos e registros apresentados pela instituição financeira indicava anuência tácita ao contrato, inexistindo vícios que pudessem ensejar a nulidade do negócio jurídico. Com base nesse entendimento, julgou improcedentes os pedidos de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando que não realizou a contratação do empréstimo e que o banco não apresentou o contrato físico ou comprovação documental suficiente para atestar a regularidade da transação. Alegou que a contratação sem sua anuência constitui prática abusiva, violando o princípio da proteção ao consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa e analfabeta. Defendeu que o desconto mensal de R$ 15,44 no benefício previdenciário da autora, por 44 parcelas, configura cobrança indevida, requerendo, portanto, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, o banco apelado sustentou a validade do contrato, reiterando que a contratação foi realizada por meio de autoatendimento com uso de cartão e senha pessoal da autora, e que as operações estavam devidamente registradas. Argumentou que a devolução em dobro e os danos morais são indevidos, pois a transação foi realizada conforme os requisitos legais, sendo a autora responsável pela guarda de seu cartão e senha. O banco, assim, pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801206-11.2023.8.14.0045

APELANTE: BEKWYNHKAKO KAYAPO

ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia cinge-se à alegação da parte autora de que a contratação de empréstimo consignado identificado pelo número 0123362382211 foi realizada sem o seu consentimento, por tratar-se de pessoa analfabeta que não poderia ter efetivado o contrato por meio eletrônico. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Em análise ao presente recurso, destaco, à priori, que a relação jurídica existente entre as partes configura típica relação de consumo, sendo a autora/apelante destinatária final do serviço e o banco/apelado fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo aplicando-se as regras consumeristas ao caso, sobretudo ante a possibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a requerente é hipossuficiente em relação ao requerido, há que se observar o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou ao menos indícios deste.

No caso em apreço, a autora alega que a contratação do empréstimo ocorreu sem sua anuência e que o banco não apresentou elementos suficientes para demonstrar a regularidade do contrato. Entretanto, verifica-se que a apelante não trouxe aos autos provas mínimas para embasar suas alegações, como, por exemplo, a apresentação de extratos bancários que viessem a evidenciar a inexistência de movimentações relacionadas ao empréstimo ou outros documentos aptos a corroborar sua tese, não havendo razões para imputar ao apelado conduta ilícita, ora vejamos se não é este o entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico pátrio:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FATURAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença a quo que lhe foi desfavorável. Preenchidos os pressupostos recursais, o recurso deve ser conhecido. Destaco que a lide constante nos autos é decorrente de típica relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sendo a parte autora enquadrada como consumidora e a requerida como prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC. Não obstante a lide versar acerca de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a fim de dar consistência à tese expendida na inicial, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A parte autora afirma ter sido cobrada indevidamente por anuidade de cartão de crédito. Todavia, a narrativa inicial não encontra amparo na prova produzida nos autos. Explico. A anuidade consubstancia-se em uma tarifa cobrada pela prestação de serviços como administração, manutenção, gerenciamento e monitoramento do cartão. E as faturas colacionadas pela parte autora (fls. 166/221) demonstram de forma contínua a efetiva utilização do cartão de crédito, o que gera a cobrança da anuidade. Assim, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte recorrida. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em indenização. Logo, como forma de otimizar o julgamento colegiado, entendo que, no mérito, a sentença combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nos termos expostos, conheço do Recurso Inominado e nego provimento. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrentes, os quais arbitro em 10 % do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça. É como voto. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06017280920248047500 Tefé, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024)

Por outro lado, a instituição financeira anexou aos autos provas documentais consistentes, como registros de telas sistêmicas e extratos bancários (IDs 112821407 e 112821408), que demonstram a realização do contrato de empréstimo em 11/02/2019, por meio de autoatendimento com a utilização de cartão magnético e senha pessoal, bem como a subsequente movimentação dos valores depositados, mediante saques e transferências. É importante ressaltar que, embora a apelante sustente desconhecer a contratação, as telas sistêmicas e os extratos bancários apresentados pela instituição financeira evidenciam que os valores provenientes do empréstimo foram efetivamente utilizados pela autora para diversas operações bancárias.

Quanto ao fato de a autora ser analfabeta, observa-se que a contratação por meio de autoatendimento com cartão magnético e senha pessoal não configura, por si só, irregularidade na formalização do negócio jurídico, desde que não haja evidência de vício de consentimento ou fraude. No presente caso, inexiste qualquer elemento que indique falha na prestação de serviços ou prática ilícita por parte do banco, sobretudo tendo em vista que esse tipo de contratação é efetivado tão somente se a parte contratante tiver posse do cartão magnético do correntista e a senha pessoal, ou ainda sem a utilização do cartão o negócio for efetivado por meio de biometria, isto é, só poderia o negócio ser efetivado pela própria requerente, ressaltando-se que nos autos não há qualquer informação de perda do cartão utilizado pela correntista ou coação para efetivar o referido contrato objeto da lide, não havendo razões para afirmar falha no serviço prestado pelo apelado, encontrando tal entendimento baliza nas seguintes jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANALFABETO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO - USO DE CARTÃO MAGNÉTICO - DEVER DO CORRENTISTA DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO - ILÍCITO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - Verificando-se que as matérias que foram objeto da sentença foram trazidas pelo recorrente, sendo possível se extrair das razões lançadas no recurso a motivação que afaste a convicção exarada de forma singular pelo magistrado de piso, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. III - Tendo o Banco réu demonstrado que a contratação do empréstimo em questão se deu mediante utilização de terminal eletrônico, com uso de cartão e senha, é inaplicável a exigência legal de contratação por analfabeto mediante assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas. IV- O fato de as operações controvertidas terem sido efetuadas com o cartão e senha do consumidor em caixa eletrônico, sem notícias de perda/roubo ou de ter o correntista sofrido qualquer coação/violência no estabelecimento bancário, afasta o dever de indenizar da instituição financeira, por ausência de demonstração da falha do serviço prestado. V - Havendo prova de que o autor contratou o empréstimo questionado com o uso de cartão e senha pessoal, tendo sido disponibilizado o valor contratado em sua conta corrente, sem qualquer indício de fraude, de rigor a manutenção da sentença que afastou o pleito declaratório de nulidade das operações e de indenização. (TJ-MG - AC: 00457765820188130453, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 11/04/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO IDOSO. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMOS. RENEGOCIAÇÃO POR VIA DE CAIXA ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. A participação do Ministério Público não é imprescindível em todas as demandas que digam respeito a ações que envolvam interesses de idosos, mas tão somente naquelas em que se vislumbra a direitos coletivos ou situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Cabe ao correntista zelar pessoalmente pela guarda de seu cartão magnético e pelo sigilo de sua senha pessoal. A contratação realizada por analfabeto funcional não possui o condão de invalidar a renegociação de empréstimos, sobretudo quando não comprovada a alegada condição. Não havendo prova da ocorrência de erro substancial na manifestação de vontade do consumidor contratante, não há que se reconhecer a ocorrência de ato ilícito, notadamente se foi produzida prova acerca da legalidade da contratação. (TJ-MG - AC: 10000230084329001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ademais, cumpre salientar que os descontos no benefício previdenciário da autora vêm sendo realizados desde o ano de 2019, sem que a mesma tenha adotado providências imediatas para questionar sua legitimidade. Tal comportamento omissivo caracteriza, à luz do princípio da boa-fé objetiva, anuência tácita ao contrato firmado.

No que tange à pretensão de repetição de indébito em dobro, tal pedido mostra-se igualmente descabido, na medida em que não restou demonstrada a cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, conforme exige o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que se refere aos danos morais, observa-se que, em situações como a presente, não basta a simples alegação de contratação não reconhecida para configurar lesão a direitos da personalidade. É imprescindível que haja prova de efetivo abalo moral, o que não foi demonstrado nos autos. Além disso, a conduta da instituição financeira pautou-se dentro dos limites legais e contratuais, não configurando ato ilícito passível de ensejar reparação civil, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Desse modo, considerando que o banco demandado comprovou a regularidade da contratação do empréstimo e que não há elementos nos autos que sustentem as alegações da autora, concluo pela manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, com a consequente manutenção dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora. Considerando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024